Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-51.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-51.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: SANDRA DA SILVA DE ARAUJO ROLDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por SANDRA DA SILVA DE ARAUJO ROLDÃO, tornando sem efeito os atos expropriatórios praticados na execução de origem (Processo nº 0001878-50.2015.8.14.0201) e determinando nova intimação pessoal da executada para pagamento voluntário ou apresentação de defesa, bem como deferindo o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte embargante; (ii) estabelecer se é necessária nova intimação pessoal da executada após sua habilitação espontânea nos autos, para efeito do disposto no art. 829, caput, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à embargante deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), nos termos do art. 99, §2º, do CPC, e não foi apresentada prova nos autos que comprove alteração da situação econômica da parte que justifique sua revogação.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração inequívoca de alteração na condição de hipossuficiência da parte beneficiária (REsp 1.989.076/MT, rel. Min. Nancy Andrighi).

5.

A nova intimação pessoal da executada revela-se desnecessária, pois houve habilitação espontânea nos autos por meio da apresentação de embargos à execução, o que supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, §1º, do CPC e precedentes do STJ (EREsp 1.709.915/CE; AgRg no REsp 1.280.911/SP).

6.

A apresentação de embargos, mesmo por advogado sem poderes para receber citação, é suficiente para caracterizar o comparecimento espontâneo da executada e autorizar o início do prazo previsto no art. 829, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça concedida com base em declaração de hipossuficiência somente pode ser revogada mediante demonstração de modificação na situação fática da parte beneficiária.

2.

A apresentação de embargos à execução supre a ausência ou nulidade da citação e dispensa nova intimação pessoal do executado, iniciando-se, a partir desse ato, o prazo previsto no art. 829, caput, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 99, §2º; art. 239, §1º; art. 829, caput; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.989.076/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, EREsp nº 1.709.915/CE, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 09.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.280.911/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 18.02.2016, DJe 25.02.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800476-51.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI / PA

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO - OAB/PA Nº 10.744

APELADO: SANDRA DA SILVA DE ARAUJO ROLDÃO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
embargos à execução
manejados por
SANDRA DA SILVA DE ARAUJO ROLDÃO
em detrimento de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
anunciando o desacerto procedimental na execução de nº: 0001878-50.2015.8.14.0201, eis que bloqueados valores sem previa comunicação válida para pagamento voluntário ou defesa.

Sentença:
de procedência dos pedidos, tornando sem efeito os atos expropriatórios da execução originária e determinando a nova intimação pessoal da executada para pagamento voluntário ou defesa. Gratuidade de justiça deferida.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
anunciando o desacerto da sentença
tanto
no ponto da gratuidade de justiça, pois ausentes os requisitos autorizadores,
quanto
pela desnecessidade de nova intimação pessoal da executada, diante da presença espontânea nos autos.

Contrarrazões:
não apresentadas, conforme ID. 10926994.

Recurso recebido
sem
efeito suspensivo conforme ID. 19903084.

Tentativa de regularização do polo processual apelado sem sucesso conforme ID. 25084708.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800476-51.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI / PA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO - OAB/PA Nº 10.744

APELADO: SANDRA DA SILVA DE ARAUJO ROLDÃO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, diante de incorreção do ato citatório da executada, determinou o desfazimento dos atos expropriatórios e renovação da intimação pessoal.

Pois bem.

Quanto a irresignação da gratuidade de justiça.

Tendo em vista que a Executada recebeu a benesse da gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, a revogação desta condição de hipossuficiente só se dá aquando de modificação de situação fática, o que não ocorre nos autos em comento.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, a manutenção
– para esta ação –
é medida que se impõe
, uma vez que do que se colhe do acervo processual, não se franqueia a compreensão de que a Embargante não seja pobre na forma da lei.

Quanto a irresignação quanto a necessidade de nova intimação pessoal.

No ponto o recurso merece provimento.

Isso porque, a despeito de ter ocorrido o desacerto da marcha processual que ensejou o bloqueio de valores da Embargante
– o que atrairia a desconstituição dos atos expropriatórios –
houve a habilitação espontânea da executada (aqui Embargante), por advogado que muito embora sem poderes para receber citação (ID. 10926964), demonstrou pleno conhecimento dos autos principais de nº: 0001878-50.2015.8.14.0201.

Predicado normativo advém, portanto, do art. 239, §1º do CPC,
in verbis:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

(...)

Nesse contexto, consoante a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e
b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação"
. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo:" a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa ; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato"(REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial , DJe de 9/8/2018).

Ao lado disso, do que se colhe da defesa apresentada, embora não constante poderes para receber citação, houve o apontamento específico sobre o disposto na execução, o que, por sua vez, demonstra o integral conhecimento da ação de execução originária, permitindo o exercício pleno de defesa, razão pela qual se reforça a noção do comparecimento
v. g.
STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1.280.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 18.02.2016, DJe 25.02.2016.

Assim,
não há necessidade de nova intimação pessoal da Executada
(ora Embargante/Apelada) para que cumpra o comando do art. 829, caput, do CPC e assim, promovesse o pagamento ou nova defesa naquele prazo assinalado, razão pela qual tal trecho da sentença deve ser reformado.

Assim, deve o togado
a quo
considerar como termo inicial do art. 829 do CPC,
o dia seguinte a habilitação espontânea
, autorizando-se o prosseguimento dos autos de execução no que entender por pertinente.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para retirar a necessidade de nova intimação pessoal da executada/embargante/apelada nos autos principais
,
cujo prazo do
art. 829, caput, do CPC
deve ser contado a partir do oferecimento dos embargos à execução
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 15/07/2025